Tribunal: TJDFT
Processo: 0723414-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0723414-48.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURA REGINA SELEME AGRAVADO: VIVIANE JORGE POUBEL DE CASTRO MARRA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Efeito Suspensivo – Decisão Saneadora – Conhecimento Parcial – Declínio de Competência – Risco de Dano – Deferimento Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de Decisão Saneadora, no qual a parte recorrente impugna a gratuidade de justiça deferida à parte agravada, defende a incompetência territorial do Juízo, sua ilegitimidade passiva, a ocorrência de prescrição e a necessidade de denunciação da lide. Ao final pugna pela concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. Inicialmente, cumpre analisar o cabimento do presente recurso, especialmente em relação à impugnação à gratuidade de justiça e à alegação de ilegitimidade passiva. Pois bem. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil estabelece, em seu inciso V, a possibilidade de interposição de Agravo de Instrumento em face da “rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação”. Na espécie, houve o deferimento da benesse de justiça gratuita à parte agravada, a qual foi objeto de impugnação, tendo esta sido rejeitada. Com efeito, não vislumbro previsão de recorribilidade, ainda ao se considerar a mitigação do rol taxativo, porquanto inexiste urgência na apreciação da matéria. Demais, quanto à alegação de ilegitimidade passiva, tampouco merece o conhecimento do recurso, haja vista o inciso VII, do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, prever a possibilidade de interposição de Agravo de Instrumento em face da decisão que versar sobre “exclusão de litisconsorte”. A manutenção do litisconsorte, pois, não se trata de hipótese de urgência apta a ensejar a interposição do presente recurso. Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do presente recurso. Cumpre apreciar os demais capítulos do recurso. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento da antecipação de tutela recursal pleiteada. Conforme ensina a ilustre Teresa Arruda Alvim Wambier (Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil, 1a Edição), “quanto maior o ‘periculum’ demonstrado, menos ‘fumus’ se exige para a concessão da tutela pretendida, pois a menos que se anteveja a completa inconsistência do direito alegado, o que importa para a sua concessão é a própria urgência, ou seja, a necessidade considerada em confronto com o perigo da demora na prestação jurisdicional”. Com efeito, como apontado nas razões recursais, o fundamento utilizado pelo Magistrado de origem para justificar o ajuizamento da presente demanda no foro de domicílio do autor (artigo 53, V, do Código de Processo Civil) se refere a delito ou acidente de veículos, o qual não possui relação com a causa de pedir do feito. Demais, o Agravo de Instrumento é recurso de rápida tramitação perante esta Relatoria, sendo prudente a suspensão do feito principal até o julgamento do presente recurso. Diante do exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal requerida e suspendo o feito principal até o julgamento do presente erecurso. Ao Agravado. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator